Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0727610-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA Autor: HENRIQUE LEITE DOMINGUES Réu: BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. O requerente visa, na presente hipótese, obter a revisão da r. decisão exarada no acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 0729177-95.2020.8.07.0001, pela 7a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça, transitado em julgado em 10/02/2022, nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil[1], ao argumento de ter havido fato novo, consistente na improcedência de ação anulatória de deliberação de aprovação de contas (autos no 0710696-21.2019.8.07.0001, em razão da não comprovação dos vícios alegados nas Assembleias Gerais Extraordinárias, possibilitando o recebimento pelo requerente da participação dos Lucros e Resultados junto à BRB DTVM referente à parte dos exercícios 2015/2016, período em que ocupou cargo diretivo na empresa requerida. Relata, assim, que pretende rescindir acórdão proferido pela 7a Turma Cível desta eg. Corte de Justiça, o qual reconheceu a inexistência do direito ao recebimento da participação nos lucros e resultados, principalmente em razão de as fraudes em apuração afetarem diretamente os cálculos dos valores pleiteados, revelando-se legítima a deliberação da Assembleia Geral de suspender os pagamentos da PLR enquanto pendente a apuração dos fatos supostamente ilícitos, de modo a evitar maiores prejuízos ao Banco e, via de consequência, ao erário. Confira-se (ID 48838645): PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO. GESTÃO. PARTICIPAÇÃO. LUCROS E RESULTADOS. CARGO. DIREÇÃO. ATOS ILÍCITOS. OPERAÇÃO DEFLAGRADA. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO. ASSEMBLEIA. 1. A ação monitória não busca o reconhecimento do direito do autor, mas apenas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, tratando-se, portanto, a pretensão de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento. 2. Em que pese a prova escrita sem eficácia de título executivo, não se evidencia a obrigação da empresa ré ao pagamento de quantia em dinheiro, tendo em vista a demonstração de existência de robustos indícios de irregularidades nas contas prestadas pelo autor durante os anos de 2015 e 2016, período em que exercia o cargo de diretor da empresa ré. 3. Conclui-se pela inexistência do direito ao recebimento da participação nos lucros e resultados, considerando que as fraudes em apuração afetam diretamente os cálculos dos valores pleiteados, revelando-se legítima a deliberação da Assembleia Geral de suspender os pagamentos da PLR enquanto pendente a apuração dos fatos supostamente ilícitos, de modo a evitar maiores prejuízos ao Banco e, via de consequência, ao erário. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1388669, 07291779520208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo atribuído à causa o valor de R$ 71.420,84 (setenta e um mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos). Foi proferido despacho pelo d. juízo de origem a fim de que o autor instruísse a ação com a integralidade dos autos no 0729177-95.2020.8.07.0001 e, ainda, que apresentasse documento que julgasse pertinente para atestar a alegada hipossuficiência em arcar com as despesas processuais, como a última declaração de imposto de renda, em observância ao art. 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil[2] (ID 48838637). Atendendo ao despacho, o autor juntou cópia integral dos autos e apresentou sua última declaração de rendimentos e bens junto à Receita Federal, sem demonstrar, entretanto, que não possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. É o relatório. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa à presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado. A Justiça Gratuita deve ser conferida àqueles que, comprovadamente, sejam hipossuficientes. Ausente a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1417813, 07369072920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de gratuidade de Justiça, no caso concreto, considerando a ação autônoma de impugnação escolhida; que não se confunde com nova instância recursal; e ainda considerando que a lei não estabeleceu critérios objetivos para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, verifica-se que o autor não trouxe aos autos documentos necessários para que se demonstrasse sua situação econômico-financeira. Na inicial, apesar de o autor noticiar situação de hipossuficiência (ID 48838639), constata-se a prática de ato incompatível com pedido de concessão de gratuidade de justiça, porquanto houve o devido recolhimento das custas iniciais por ocasião da distribuição do feito (ID 48838626). Assim, constata-se a ocorrência de condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, a priori, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo, principalmente quando se analisa os demais documentos apresentados nos autos. A propósito, na declaração de imposto de renda (ID 48838648), consta informação de que os rendimentos auferidos pelo autor estão atrelados ao desempenho da atividade empresarial declarada em natureza da ocupação (ID 48838648, pág. 01) e bens e direitos (ID 48838648, pág. 04), noticiando a empresa Bio Serviços Holding LTDA, CNPJ: 16.096.121/0001-19, cuja propriedade divide com seu genitor e corréu, Henrique Domingues Neto. Segundo as investigações no bojo da operação Circus Maximus (autos no 35352-77.2016.4.01.3400), que tramita 10o Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a empresa pode, em tese, ter sido utilizada para fornecer empréstimos a fim de justificar evolução patrimonial negativa em contexto de fracionamento de pagamentos indicativo do delito de lavagem de dinheiro (pág. 89 da denúncia, item d). Desse modo, inexistindo nos autos informações sobre o real faturamento da empresa, ramo de atividade atualmente desempenhada, ou sobre outra fonte de renda do requerente, inclusive, dissociada do objeto da investigação, impõe-se o indeferimento do pedido de Gratuidade de Justiça. Com efeito, nas ações rescisórias, exige-se, por força do inciso II do art. 968 do CPC[4], que a parte autora deposite a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, atualizado, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Por fim, cumpre ressaltar que a ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (artigos 505, 507 e 508, CPC) e ao princípio basilar da segurança jurídica. Nesses termos, concede-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor observe o previsto no art. 968, II, do CPC, quanto à multa instituída (importância de 5% sobre o valor corrigido da causa) a ser revertida em proveito da parte ré nos casos legais, após a adequação do valor dado à causa, caso necessário, atentando para a orientação do art. 974, parágrafo único, do mesmo “Codex”[5], sob pena de indeferimento da inicial; Após, cumprida a emenda na forma indicada, retornem os autos conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito, se o caso. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [5] Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 . Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82 .